Tribunal: TJPA
Processo: 0000689-68.2011.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000689-88.2011.8.14.0042
APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRASPREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA SINDSAUDEPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA O
Município
de
PONTA DE PEDRAS E EM FACE DO BANCO BRADESCO S/A. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ABERTURA DE CONTAS CORRENTES NO BANCO BRADESCO E COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO EXTRA PETITA. NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS DE FORMA SOLIDÁRIA, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO OPTARAM PELA ABERTURA DE CONTA CORRENTE, BEM COMO DE CONVERSÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. OFENSA À OPÇÃO DE ESCOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PELA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA DO SEU INTERESSE OU PREFERÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
O Município de Ponta de Pedras firmou Convênio com o Banco Bradesco S/A para realizar o pagamento dos salários dos servidores (Id
938512)
. Além disso, o Prefeito Municipal emitiu comunicado aos servidores públicos, determinando, aos que não tivessem conta corrente no Banco Bradesco S/A, que se dirigissem a agência do referido banco para proceder a abertura de conta bancária (id 938505 - Pág. 32). Assim sendo, resta evidente a legitimidade passiva do Município para responder aos termos da presente ação que versa sobre a abertura irregular de contas correntes em nome dos seus servidores. Preliminar afastada.

2 - O Sindicato formulou expressamente pedido para que o banco recorrente fosse obrigado a converter as contas correntes dos substituídos em contas salário (id 938505 - Pág. 14). Ora, a consequência lógica da conversão das contas correntes em contas salário é o próprio cancelamento das contas correntes, que deixarão de existir em razão da conversão. Preliminar afastada.

3 - A relação jurídica havida entre os sindicalizados e o banco recorrente está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts. 2º e 3º, §2 ambos do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal independentemente da indagação de culpa, por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4 - A responsabilidade do Município de Ponta de Pedras em relação aos autores, de igual forma, é objetiva, por força do que dispõe o art.
37, §6º da Con
stituição Federal:
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.”

5 - O banco recorrente não demonstrou que tenha facultado aos servidores a transferência de sua remuneração para o banco de sua preferência. De outro lado, restou comprovado que os servidores foram induzidos a proceder a abertura da conta corrente no Banco apelante, por determinação do Prefeito Municipal.
Sentença mantida.

6 - RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO,
tudo

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de

recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos pelo
Município
de
PONTA DE PEDRAS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face da Sentença proferida em audiência pelo D.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(proc. n° 0000689-88.2011.814.0042),

proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARA – SINDSAUDE/PA
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, conforme a parte dispositiva da sentença a seguir transcrita:

“
TERMO DE AUDIÊNCIA COM SENTENÇA

(...)

Ante o exposto, Julgo procedente os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARÁ – SINDSAUDE, em face do Município de Ponta de Pedras e banco Bradesco S/A, nos seguintes termos:

1) Torno sem efeito a abertura de conta-corrente pelo requerido Banco Bradesco S/A em nome dos sindicalizados do sindicato autor, que não tenham firmado voluntariamente contrato nesse sentido, facultando à instituição financeira a conversão das referidas contas em contas-salário;

2) Condeno os requeridos, solidariamente, a restituírem aos sindicalizados, que não firmaram voluntariamente contrato de abertura de conta-corrente, os valores descontados a título de taxa de manutenção de conta-corrente ou fornecimento de cartões de crédito, devendo sobre as parcelas descontadas incidir correção monetária desde a data do efetivo desconto e juros, a base de 1%(um por cento) ao mês, a partir da última citação;

3) Antecipo os efeitos da tutela para determinar ao requerido banco Bradesco S/A que se abstenha de proceder o desconto de taxas de manutenção de conta ou de fornecimento de cartões de crédito dos sindicalizados do autor, que não tenham firmado voluntariamente contrato de abertura de conta-corrente, sob pena de devolução da respectivas quantia em dobro, além de correção monetária e juros legais;

4) Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), que entendo razoável, considerando a complexidade e o trabalho despendido pelos advogados do autor, devendo este montante ser corrigido monetariamente a partir da presente data e incidir juros a Bse de 1% (um por cento) ao mês, a partir do dia 26/12/2014;

5) Condeno o requerido banco Bradesco ao pagamento de metade do valor das custas processuais, considerando o município é isento deste encargo.

Sentença publicada em audiência”

(...)

Pela
petição

inicial
,

o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará - SINDSAUDE, ajuizou Ação Ordinária, em face do Município de Ponta de Pedras e do Banco Bradesco S/A. O Sindicato relata, em síntese, que o Município de Ponta de Pedras firmou convênio com o Banco Bradesco e que, em razão disso, os servidores da saúde pública municipal foram surpreendidos, a partir de agosto/2011, com descontos compulsórios em seus contracheques, referente a cobrança de tarifas de abertura e manutenção de contas-correntes abertas em seus nomes, sem autorização dos servidores, e de cartões de crédito, sem que tivessem sido solicitados
(id 938505)
.

Alega o Sindicato que muitos servidores foram obrigados a assinarem os contratos de adesão, sob pena de não receberem seus vencimentos. Requereu a concessão de tutela antecipada para que sejam tornadas sem efeito as cláusulas que oneram os servidores mediante o pagamento de tarifas bancárias, bem como que seja determinado à instituição requerida a conversão das contas-correntes em conta-salário e que se abstenha de cobrar tarifas bancárias, além da restituição dos valores indevidamente descontados a partir de agosto/2011.

O Juízo
a quo
prolatou a Sentença, julgando procedentes todos os pedidos iniciais formulados pelo SINDSAUDE/PA (id 938517).

O Banco Bradesco S/A opôs Embargos de Declaração contra a Sentença. O Juízo Singular proferiu decisão, conhecendo dos embargos, rejeitando as preliminares e negando provimento na modulação dos efeitos da decisão (id 938526).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
. Em suas
razões recursais
, após apresentar breve exposição dos fatos, o município apelante suscitou a
sua ilegitimidade passiva, argumentando não possuir qualquer responsabilidade na abertura das contas bancárias, afirmando que apenas cumpriu os termos do convênio como intermediador dos atos do banco em relação a seus clientes, servidores daquele Ente Público, pelo que defende a reforma da sentença para afastar a condenação de indenização determinada (id 938525
)
.

O
Banco Bradesco S/A

interpôs recurso de
APELAÇÃO
, requerendo a reforma da Sentença, argumentando, em síntese, a revogação da tutela antecipada, afirmando que os recorridos não demonstraram risco de dano irreparável ou de complexa reparação para os servidores municipais de Ponta de Pedras que justifique a providência de obrigar o recorrente a abster-se de cobrar tarifas bancárias, alegando a ausência de ilegalidade a ser reprimida.

Aduz

a ausência de demonstração de ato ilícito, alegando que o Convênio realizado com a Prefeitura Municipal foi na modalidade conta-salário e que os sindicalizados optaram expressamente pela abertura de conta corrente, conforme contratos juntados aos autos.

Sustenta que

a sentença é
extra petita
por ter deferido ao apelado pedidos que não foram formulados na inicial, bem como
alega que
a decisão é genérica ao determinar que todas as contas de sindicalizados que tenham sido realizadas na modalidade corrente, sem o consentimento individual, seja convertida em conta-salário, afirmando que não foi juntado aos autos nenhuma conta corrente que tenha sido aberta sem o consentimento dos sindicalizados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença para que seja revogada a tutela antecipada, que obrigou o banco recorrente a converter as contas-corretes em conta-salário, bem como para julgar improcedente a demanda, isentando o apelante do pagamento de honorários, invertendo a sucumbência e condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais (id 938527).

O Sindicato apelado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contrarrazões à Apelação, conforme decisão (id 938527).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo ambos os recursos de apelações no duplo efeito (id 2016629).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (id 2251546).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

dos recursos de Apelações e passo a analisá-los.

Conforme relatado, o Município de Ponta de Pedras e o Banco Bradesco S/A opuseram recursos de Apelações contra a Sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta Pedras, que, em síntese,
condenou ambos os recorrentes, solidariamente, a restituírem aos sindicalizados do SINDSAUDE/PA que não firmaram voluntariamente contrato de abertura de conta corrente, os valores descontados a título de taxa de manutenção de conta corrente ou fornecimento de cartões de crédito.

- Da arguição de ilegitimidade passiva do Município de Ponta de Pedras:

O Município de Ponta de Pedras, em suas razões, argumenta que não possui legitimidade passiva para figurar no feito, sob o argumento de ter apenas cumprido os termos do convênio ao intermediar os atos do banco em relação a seus clientes, servidores municipais daquele Ente Público.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que o Município de Ponta de Pedras firmou convênio com o Banco Bradesco para pagamento do salário dos servidores públicos municipais (id
938512).

Além disso, o Prefeito emitiu comunicado aos servidores públicos municiais, determinando, aos que não tivessem conta corrente no Banco Bradesco, que se dirigissem a agência do referido Banco para proceder a abertura de conta bancária (id Num. 938505 - Pág. 32).

Assim sendo, resta evidente a legitimidade passiva do Município apelante para responder aos termos da presente ação que versa sobre a abertura irregular de contas correntes em nome dos seus servidores e da cobrança de tarifas de manutenção.

Diante do exposto,
afasto a preliminar
suscitada
.

- Da arguição de nulidade da sentença por vício extra petita:

O apelante Banco Bradesco sustenta que a sentença possui vício extra petita, aduzindo que o juízo
a q
uo deferiu aos substituídos, pedido não formulado na inicial, qual seja, o cancelamento das contas correntes.

Entendo que a alegação não merece acolhimento.

No caso vertente, observa-se que o Sindicato apelado formulou expressamente pedido para que o banco recorrente fosse obrigado a converter as contas correntes dos substituídos em contas salário, conforme descrito em sua petição inicial (id 938505 - Pág. 14).

Assim, a consequência lógica da conversão das contas correntes em contas salário é o próprio cancelamento das contas correntes, evitando-se a cobrança de tarifas de manutenção das contas bancárias na modalidade conta corrente, as quais deixarão de existir em razão da conversão.

Destarte,
rejeito a preliminar
, por inexistir julgamento extra petita.

MÉRITO:

Resolvida as questões preliminares acima examinadas, passo à análise do mérito propriamente.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou os pedidos formulados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAUDE, em face do Município de Ponta de Pedras e do Banco Bradesco S/A, tornando sem efeito a abertura de conta corrente pelo requerido Banco Bradesco S/A em nome dos sindicalizados do sindicato autor, que não tenham firmado voluntariamente contrato nesse sentido, facultando à instituição financeira a conversão das referidas contas em contas salário, condenando os requeridos, solidariamente, a restituírem aos sindicalizados, que não firmaram voluntariamente contrato de abertura de conta corrente, os valores descontados a título de taxa de manutenção de conta corrente ou de fornecimento de cartões de crédito, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela e condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) e apenas o Banco Bradesco ao pagamento de metade do valor das custas processuais, considerando o município é isento do encargo (Id 938517).

Inicialmente, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as os sindicalizados e o banco recorrente está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts. 2º e 3
º
, §2, ambos do CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa, por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do Município de Ponta de Pedras em relação aos autores, de igual forma, é objetiva, por força do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal:

"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em que pese o argumento do banco recorrente no sentido de que o convênio realizado entre as partes foi na modalidade conta salário, restou demonstrado nos autos que o Prefeito do Município de Ponta de Pedras determinou expressamente aos servidores que realizassem a abertura conta corrente no Banco Bradesco para que fosse viabilizado o pagamento

(Id Num. 938505 - Pág. 32).

Logo, não merece acolhimento o argumento de que não houve ato ilícito, em razão d
o convênio realizado com a Prefeitura, não tendo sido comprovadas as alegações de abertura de conta bancária na modalidade conta-salário e nem a afirmação de que os sindicalizados optaram expressamente pela abertura de conta corrente.

Isso porque, conforme já exposto, se as partes, de fato, requereram a abertura da conta corrente, o fizeram porque foram expressamente instruídas nesse sentido, sob pena de não receberem seus salários.

Nesse particular, cumpre ressaltar o que dispõe a Resolução nº 3.402/06 do BACEN, em seu artigo 2º, inciso II:

“Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

...

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência
, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004,
em outras instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.”

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIO. OBRIGAÇÃO DO BANCO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL. FOLHA DE PAGAMENTO.
Consoante determinação do Banco Central, deve ser facultado ao servidor a transferência do numerário, a título de remuneração pelo trabalho exercido, para a conta bancária que lhe for conveniente.
Agravo provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70029920550, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 17/08/2009)”. (grifei)

No caso dos autos, o banco recorrente não demonstrou que tenha, de fato, facultado aos servidores a transferência de sua remuneração para o banco de sua preferência. De outro lado, restou comprovado que os servidores foram induzidos a proceder a abertura da conta corrente diretamente no Banco Bradesco, por determinação do Prefeito Municipal.

Cumpre ressaltar que a conduta da instituição financeira desprestigia o seu dever de informar de maneira clara e a adequada o consumidor, nos termos do art. 6º, III do CDC
, in verbis:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar qualquer tipo de equívoco quanto a contratação de serviços.

Cumpre ressaltar que o fato dos servidores receberem os vencimentos em instituição indicada pela Administração Pública, por meio de Convênio, não deve, de forma alguma, tolher a faculdade de escolha do servidor por instituição financeira de acordo com o seu interesse ou opção, pois a conta-salário é isenta de tarifas e deve permitir a transferência imediata dos créditos para outras contas bancárias de que o beneficiário seja titular, nos termos das Resoluções n° 3.402/2006 e n° 3.424/2006, editadas pelo Banco Central do Brasil, por meio do Conselho Monetário Nacional.

Assim sendo, é evidente a responsabilidade, tanto da instituição financeira, quanto do município de Ponta de Pedras, ora apelante, na abertura de contas correntes realizando a cobrança de tarifas e de envio de cartões de crédito sem a solicitação dos servidores, razão pela qual entendo que não merece reparos a sentença.

De outro lado, t
ambém não merece acolhimento a alegação
de
que a Sentença deve ser reformada por ser genérica ao determinar que todas as contas de sindicalizados que tenham sido realizadas na modalidade corrente, sem o consentimento individual, seja convertida em conta-salário.

Nesse particular, destaca-se que se está diante de uma ação coletiva, proposta por um substituto processual, qual seja, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará.

Diferentemente do processo individual, nas ações coletivas se expede uma sentença genérica, devendo cada substituído de forma individual proceder a liquidação das obrigações contidas nesta sentença.

Nesse sentido, cito o precedente seguinte:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO.
SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAIS.
POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE: SINDICATO E BENEFICIÁRIOS. PRECEDENTES. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

A par da possibilidade de o substituto processual na demanda coletiva, uma vez formado o título judicial da fase de conhecimento, promover a liquidação com vistas a propiciar a posterior averiguação dos direitos individuais
, remanesce ao beneficiário da coisa julgada a legitimidade concorrente
para buscar por meio de liquidação e execução individuais os créditos que possua a seu favor
(AC 0475551-25.2014.8.19.0001). Afinal, é da essência do processo coletivo o denominado transporte “in utilibus” da coisa julgada coletiva para o plano individual, de maneira que esta pode ser aproveitada pelo titular do direito individual se não tiver promovido ação própria. RECURSO PROVIDO. ART. 557, § 1º-A, CPC. (TJ-RJ - APL: 04591617720148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 8 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 12/02/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2016)”

Pelo exposto,
na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES
, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a Sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

Belém, 18/12/2020